Tribunal: TJDFT
Processo: 0752837-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752837-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS METROVIARIOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS METROVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0749212-71.2023.8.07.0001), que tem como ré AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, na qual o autor busca, em sede liminar, a determinação de suspensão dos pagamentos relativos ao reajuste contratual, até que se ultime a assinatura do novo aditivo, sem que isso afete a prestação dos serviços aos beneficiários do plano de saúde coletivo objeto do contrato (ID 180080169): “Recebo a inicial. Trata-se de pretensões declaratória e de obrigação de fazer, combinando tutela de urgência, por meio da qual o autor busca, em SEDE LIMINAR, a determinação de suspensão dos pagamentos relativos ao reajuste contratual, até que se ultime a assinatura do novo aditivo, sem que isso afete a prestação dos serviços aos beneficiários do plano de saúde coletivo objeto do contrato. Para tanto, indica que foram celebrados entre as partes dois contratos de Cobertura de Assistência Médica Hospitalar, PJ112C 873657/000 e PJ 118C 928707/000, nos anos de 2012 e 2016, respectivamente. Alegam que a renovação contratual é realizada por meio de aditivos, tendo as negociações se iniciado em março do corrente ano. Considerando a discordância em relação a cláusulas do aditivo e o encerramento do prazo de vigência do contrato anterior, este foi estendido mediante pagamento de reajuste sobre o valor originalmente previsto. Alega o autor que, em decorrência de legislação distrital que veda o desconto em folha de pagamento, o reajuste está sendo cobrado dos beneficiários por meio de boletos, o que teria aumentado a inadimplência. Defende, em razão das restrições, a existência de impactos orçamentários que podem inviabilizar as atividades da Associação. Brevemente relatado, decido. Tutela de urgência As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração dos citados requisitos previstos no CPC. Em primeiro lugar, não ficou demonstrada a ilegalidade do pagamento do reajuste da forma em que admitido pela operadora enquanto não se chega a termo com as negociações dos contratos aditivos. Conforme narrado pelo autor, os desequilíbrios financeiros relativos ao pagamento do reajuste decorrem de limites previstos em legislação Distrital. Ausente contrato vigente que ampare o desconto em folha de pagamento, o repasse do reajuste aos beneficiários se faz por meio de boleto, o que, segundo o autor, aumentou o inadimplemento. Conforme se extrai da narrativa, os serviços contratados estão sendo regularmente prestados e nenhuma dessas condutas é imputável à requerida, não havendo razões para que esta suporte o ônus financeiro do inadimplemento de terceiros. Ainda, no plano de saúde coletivo, a relação contratual é negociada entre as partes, observando-se critérios econômicos e atuariais de viabilidade do contrato para a operadora, entre outros requisitos. Considerando que os aditivos estão em fase de negociação e que não há ameaça de interrupção dos serviços prestados pelo réu, não há falar em abusividade de cláusula contratual ou risco na demora do provimento jurisdicional a amparar a intervenção nas tratativas entre as partes. Nesse contexto, em princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré e o exercício do contraditório, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Não há, portanto, elementos objetivos nos autos para a concessão da liminar neste momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: 1) Indicar o endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais, conforme preconiza o art. 319, II, do CPC, devendo estar cientes de que: 1.1) A 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; 1.2) A 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; 1.3) As dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório 9a Vara Cível de Brasília; 1.4) Caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço fornecido anteriormente; 1.5) Deverão atestar o recebimento do correio eletrônico de intimação pessoal enviado por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do 5o dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; 1.6) O TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; 2) Especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: 2.1) Comunico às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública, alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente”. Em suas razões recursais, a agravante afirma que as tratativas iniciadas em março deste ano, visando à formalização dos termos aditivos relativos aos contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares, pactuados em 2012 (o PJ112C 873657/000) e em 2016 (o PJ 118C 928707/000), não resultaram na formalização dos termos aditivos, a fim de regularizar tanto o aumento quanto a nova vigência contratual, por culpa exclusiva da agravada, que possui uma equipe em Brasília/DF, para tratar de demandas desse tipo, e outra em São Paulo/SP, que é a que concede a autorização final para as formalizações dos termos aditivos. Informa que o cerne do problema encontra-se na ausência de formalização dos termos aditivos contratuais, porque a agravante não pode requerer os descontos em folha de pagamento de seus associados, por se tratarem de empregados públicos, em razão do disposto na Lei Distrital no 28.195, de 16/08/2007. Dessa forma requer seja concedida a tutela de urgência, em caráter liminar, para a suspensão, de imediato, da cobrança dos reajustes nos contratos de prestação de serviços para cobertura de assistência médica e hospitalar da Amil com a Associação dos Metroviários do Distrito Federal – Asmetrô-DF PJ112C 873657/000 e PJ 118C – 928707/000, até que os termos aditivos desses contratos estejam devidamente firmados. Devendo, portanto, ser determinado à Ré emitir tais boletos sem a cobrança do reajuste; e, ainda, em razão do acatamento do pedido anterior, por cautela, ser concedida a tutela de urgência, liminarmente, para que todos os serviços inerentes à cobertura de assistência médica e hospitalar da Amil sejam mantidos, a fim de não representar prejuízos aos benefíciários dos planos de saúde do contrato Amil - Asmetrô-DF. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 54351233). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem, cuida-se de pretensão declaratória e de obrigação de fazer, por meio da qual o autor busca, em sede liminar, a determinação de suspensão dos pagamentos relativos ao reajuste contratual, até que se ultime a assinatura do novo aditivo, sem que isso afete a prestação dos serviços aos beneficiários do plano de saúde coletivo objeto do contrato. A questão cinge-se na pretensão de suspensão dos pagamentos relativos ao reajuste contratual, até que se providencie a assinatura do novo aditivo, sem que isso afete a prestação dos serviços aos beneficiários do plano de saúde coletivo objeto do contrato. Como bem salientado na decisão agravada, “não ficou demonstrada a ilegalidade do pagamento do reajuste da forma em que admitido pela operadora enquanto não se chega a termo com as negociações dos contratos aditivos”. No caso em apreço, não está demonstrada a abusividade alegada, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. Assim, em que pese os fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E COGNIÇÃO EXAURIENTE. [...] 3. Ademais, os elementos constantes dos autos não são suficientes para, neste momento processual, realizar o decote pretendido no valor da mensalidade do plano de saúde, sem olvidar que as relações jurídicas de natureza continuada, em que a execução do contrato se protrai no tempo, não se exaurindo com o cumprimento da prestação, sofrem os influxos da economia, devendo necessariamente ocorrer variação de valor para preservar o equilíbrio financeiro e não inviabilizar o objeto contratual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0732577-52.2022.8.07.000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 23/01/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. VÍNCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INCABÍVEL. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. [...] 4. Em exame perfunctório realizado em sede de agravo de instrumento, não há como se verificar eventual abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de saúde, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0704378-88.2020.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/06/2020) - g.n. “PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. SUBMISSÃO À FIPE-SAÚDE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS ATUARIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS PARA A FIXAÇÃO DO REAJUSTE, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRIMA FACIE DE ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INCABÍVEL NO BOJO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Muito embora o contrato entabulado entre as partes preveja que o reajuste anual será pautado pela FIPE-SAÚDE, também prevê que, para tal mister, serão consideradas, também, eventuais variações do plano, quanto a aspectos atuariais e/ou administrativos, com vistas a se restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro anterior. 1.1. Logo, o fato de a operadora não ter supostamente se limitado à aplicação do índice da FIPE-SAÚDE não enseja, por si só, ilegalidade passível de autorizar a concessão da medida postulada. 1.2. Ainda que se reconheça a impossibilidade de as operadoras de plano de saúde majorarem a prestação contratual de forma dissociada da apuração do equilíbrio atuarial do contrato coletivo, de modo a impor aumento desarrazoado, onerando excessivamente o consumidor, a aferição de eventual ilegalidade do reajuste, salvo em hipóteses de flagrante excesso, exige dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 1.3. Não estando demonstrada, prima facie, a abusividade apontada, a qual carece de dilação probatória para ser averiguada (medida não cabível no bojo do agravo de instrumento), não é possível se deferir o pedido para que sejam aplicados os índices alcançados pela FIPE-SAÚDE nesta seara recursal. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (07077351320198070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/07/2019) - g.n. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento, que inadmite a dilação probatória, inviável o acolhimento da pretensão recursal. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2023 18:30:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador